Tribunal: TJES
Processo: 5001268-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001268-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001268-10.2020.8.08.0000

AGVTE:

BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que irresignado com a decisão
proferida pelo juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
,
nos autos dos embargos à execução (5004708-73.2019.8.08.0024), indeferiu a tutela de urgência cujo intuito é a suspensão da execução fiscal da CDA n. 3560
/2018 (PA n. 823/2013)
originada por ausência de pagamento de multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em breve síntese, argumenta que é a reforma da decisão agravada é necessária tendo em vista
que a
nulidade de decisão do Procedimento Administrativo nº 823/2013 já foi inclusive reconhecida judicialmente, por meio da sentença de procedência parcial da Ação Anulatória nº 0015793-78.208.8.08.0024, em trâmite perante a 2ªVara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória.

Para além disso, ressalta a garantia da execução, oferecida através de seguro-garantia, o que permite a suspensão da exigibilidade do crédito.

Consoante evento 534041 a tutela de urgência recursal foi deferida, determinando a suspensão da execução fiscal.

Contrarrazões
opostas (evento 605014), alegando a regularidade da CDA que baliza a execução fiscal, com a presença dos requisitos do 204 do CTN,
bem como da inexistência de trânsito em julgado da sentença da ação anulatória nº 0015793-78.2018.8.08.0024.

Agravo interno interposto (evento 659352).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2020.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001268-10.2020.8.08.0000

AGVTE:

BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que irresignado com a decisão
proferida pelo juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
,
nos autos dos embargos à execução (5004708-73.2019.8.08.0024), indeferiu a tutela de urgência cujo intuito é a suspensão da execução fiscal da CDA n. 3560
/2018 (PA n. 823/2013)
originada por ausência de pagamento de multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em breve síntese, argumenta que a reforma da decisão agravada é necessária, tendo em vista
que a
nulidade da decisão do Procedimento Administrativo nº 823/2013, que deu origem a CDA objurgada, já foi inclusive reconhecida judicialmente, por meio da sentença de procedência parcial da Ação Anulatória nº 0015793-78.208.8.08.0024, em trâmite perante a 2ªVara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória.

Para além disso, ressalta a garantia da execução, oferecida através de seguro-garantia, o que permite a suspensão da exigibilidade do crédito.

Pois bem.
De início afirma-se que a execução fiscal encontra-se garantida pela oferta de seguro-garantia ofertada quando do ajuizamento da ação anulatória nº 0015793-78.208.8.08.0024
e com seus requisitos já analisados por este Tribunal quando do julgamento do agravo de instrumento nº
0003686-65.2019.8.08.0024.

Com efeito, o procedimento é autorizado pelo
a
rt.9º, II, da Lei 6.830/80, com redação dada pela Lei 13.043/14, principalmente
na espécie
ante a natureza não tributária da multa administrativa cominada ao agravante e a inexistência de previsão expressa acerca da suspensão de sua exigibilidade, afastando a esfera de incidência do disposto no art. 151, II, do CTN, bem assim do enunciado da sua súmula n. 112
do STJ
, ante a liquidez de tal garantia, que apresenta mesma eficácia jurídica do dinheiro para tal fim.

A
propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser " cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro ". 3. Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante.
4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041671, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO .
1 - A Lei n.º 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei n.º 6.830/80, autorizando o oferecimento de seguro garantia para fins de garantia da execução fiscal.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180057786, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Em evolução, entendo ainda que preenchidos os requisitos da tutela provisória para suspensão da execução,
porquanto
proferida sentença da ação anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024, na qual reconheceu-se
a nulidade do Procedimento Administrativo nº 823/2013
que deu origem
a CDA objeto da execução fiscal promovida pela ora agravada.

Ademais, e
m que pese
a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida
no feito anulatório, entendo que há
um seguro juízo de
verossimilhança na alegação de que o título é destituído de certeza e liquide
z.

Ora, ainda que a execução fiscal perquira crédito não tributário, num diálogo necessário de fontes, assim como em interpretação lógico sistemática
,
nada mais óbvio que uma sentença judicial declaratória de nulidade do Procedimento Administrativo

também possa estancar o curso da execução fiscal de CDA dele decorrente.

Isso porque o art.151, inc.V do Código Tributário Nacional autoriza por meio de tutelas de urgência, caracterizadas pela sumariedade e precariedade, a suspensão do crédito tributário
(
marcado pelo
jus imperii
)
, por óbvio que uma sentença de mérito destacada pela cognição exauriente
deve estancar o curso da execução fiscal de um crédito não tributário, no caso multa aplicada pelo Procon.

Assim, a aplicação do art.111, I do CTN ao caso criaria uma antinomia normativa e um paradoxo no sistema processual, pois admitir-se-ia por ato judicial precário a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e, por outro lado, o vedaria para sentença que obstaria a constituição de crédito não tributário.

E mais, no julgamento do agravo de instrumento nº
0003686-65.2019.8.08.0024,
com tutela de urgência deferida e
oriundo
da mesma relação jurídica processual (a
ção anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024
),
este órgão fracionário
deliberou para
que a ora agravada
aceit
asse

o seguro-garantia
ofertad
o
pela agravante
para salvaguardar a penhora de futura execução fiscal
,
bem como foi determinada
suspensão

dos débitos
nela discutidos - inclusive do Procedimento Administrativo nº 823/2013 -

até julgamento definitivo na origem
.

P
eço vênia para colação da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003686-65.2019.8.08.0024 AGVTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUBST. JAIME FERREIRA ABREU EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. Presentes na espécie os requisitos do artigo 300, caput, do CPC, consubstanciados na possibilidade de aplicação da multa desproporcional ao direito violado, ameaça iminente de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, bem como ausência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto ser a agravante instituição financeira sólida, detentora de patrimônio suficiente para arcar com o pagamento da multa.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001835, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Com isso, é inegável que o crédito decorrente da execução fiscal
ajuizada em 27/03/2019
estava suspenso desde
o dia 19/02/2019
(evento 531721 – fls.01/04)
, data esta da
decisão
deste Tribunal
que deferiu a tutela de urgência recursal no agravo de instrumento acima, razão pela qual, corroborado pela sentença de procedência da anulatória
proferida em 14/08/2019,
não é demasiado afirmar a ocorrência de litispendência,
porquanto presente a tríplice identidade entre os elementos da ambas as demandas,
impondo-se, no mínimo, a suspensão imediata da execução fiscal,
porquanto ajuizada posteriormente.

A propósito, há precedente vinculante no Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

N
esse sentido, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO . AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA EM CURSO EM JUÍZO DIVERSO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E JÁ RATIFICADA POR SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. PERCEPÇÕES JUDICIAIS ANTAGÔNICAS SOBRE A MESMA QUESTÃO DE FUNDO. CRIAÇÃO DE UM PANORAMA DE INSEGURANÇA E INSTABILIDADE DECISÓRIA. CENÁRIO AGRAVADO PELO TRÂMITE DAS DEMANDAS EM JUÍZOS DIVERSOS, SEM QUALQUER PREOCUPAÇÃO COM A PARAMETRIZAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I- Na prática, os requisitos embasadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) são os mesmos exigidos pelo art. 919, § 1º, do mesmo Diploma Legal para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. II- A parametrização ou harmonização das decisões constitui elemento destinado a assegurar padrões mínimos de segurança jurídica. III- Em termos de proteção jurisdicional é melhor pecar pela cautela reafirmando a necessidade de suspensão do processo executivo do que pela omissão, sobretudo quando esta, aqui hipoteticamente considerada, possui o condão de causar danos à Recorrente. IV- Hipoteticamente falando a sentença de procedência obtida pela Agravante em outro processo com a mesma causa de pedir oferece concretude à probabilidade do direito que está alegando. V- A concessão de efeito suspensivo aos Embargos constitui medida provisória que, por razões óbvias, não esgota o objeto da ação, motivo pelo qual não existe nenhuma ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
VI- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190031466, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MESMA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
) Hipótese na qual se pretende a anulação do mesmo auto de infração que originou o débito exigido na Certidão de Dívida Ativa que funda a ação executiva. 2) Logo, eventual acolhimento da anulatória prejudica a pretensão executória, sendo, portanto, pertinente o sobrestamento até o trânsito em julgado
. 3) Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180050609, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. COMPROVAÇÃO A DESTEMPO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA QUE CONFIRMA A SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL. PENDENTE DE RECURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
2 . A hipótese é de manutenção da suspensão do curso dos presentes embargos e da execução fiscal, até a confirmação (ou não) da sentença, sob pena, inclusive, de se chancelar o risco de decisões conflitantes. Precedentes do STJ.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001452, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEPENDENTE DE DEPÓSITO – DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA – INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MUNICIPAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da decisão unipessoal antes proferida, ainda que se tenha discutido acerca da necessidade de garantia do juízo para a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, tal tese restou vencida, tendo prevalecido a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito municipal, independente de qualquer outro termo ou condição. 2. No caso em apreço, tem-se que a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal foi atingida pela preclusão, o que significa dizer que até a prolação de sentença de mérito, o débito que se pretende anular terá a sua exigibilidade suspensa. 3. Assim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não há como admitir-se o prosseguimento de demanda executiva referente ao mesmo crédito, pois lhe faltará uma das condições da ação executiva, qual seja, a própria exigibilidade da obrigação.
4. Agravo interno improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 012159000541, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 28/09/2015, DJ 07/10/2015).

Assim, deve a execução fiscal permanecer suspensa até o julgamento da apelação nos autos

da ação anulatória
n
º 0015793-78.208.8.08.0024,
porquanto há manifesta possibilidade de decisões conflitantes.

P
or todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso,
julgando ainda prejudicado o agravo interno constante do evento 659352.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001268-10.2020.8.08.0000

AGVTE:

BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. SEGURO GARANTIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DECLARADA. IMPOSITIVA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. A
natureza não tributária da multa administrativa, imputada em razão do descumprimento da legislação consumerista, afasta a esfera de incidência do art. 151, do CTN, e do enunciado da súmula n. 112
do STJ
, no que respeita à exigência do depósito em dinheiro para o fim da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal,
sendo admitido para tanto, nos termos do
art. 9º, II, da Lei n. 6.830/80, o
seguro-garantia

como
modalidade legítima para garantir o juízo da execução e, também, suspender a exigibilidade da multa administrativa, até o termo final da vigência da apólice respectiva.

II. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal exequendo, seja por meio de tutela de urgência ou sentença, no bojo de ação anulatória, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Hipótese dos autos em que a CDA objeto da execução fiscal aforada em 27/03/2019 decorre de multa aplicada em
Procedimento Administrativo nº 823/2013
do Procon do Município de Vitória,
que foi

declarado nulo por sentença proferida em sede de a
ção anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024
ajuizada pela agravante
.
Não bastasse, a multa
já se encontrava suspens
a
por este órgão fracionário desde a data de 19/02/2019, em razão de tutela de urgência deferida no agravo de instrumento nº
0003686-65.2019.8.08.0024
.

IV
.
Verificada
nos autos
a precedência da tutela de urgência
à
execução fiscal, de rigor a suspensão desta
até ao menos o julgamento de eventual apelação no bojo da ação anulatória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.